Tribunal: STF
Processo: HC 193287
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e de outras pessoas, ocorrida em 6 de setembro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade de entorpecentes encontrados – 1 porção de maconha e 6 de pasta base de cocaína (6 quilos) – e de substâncias destinadas à fabricação de drogas – 721,95 gramas de ácido bórico, aproximadamente 30 quilos de fenacetina e 0,7 quilo de tetracaína. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. Teve como insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa.
    Em 16 de setembro de 2020, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da prisão, indeferiu pedido de liberdade provisória, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 617.307.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Destaca inobservado o artigo 282 do Código de Processo Penal. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, afirmando-a genérica. Diz incompatível com a Constituição Federal a possibilidade de determinação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, realçando tratar-se de conceito vago e indeterminado. Sublinha as condições pessoais – primária, sem antecedentes, residência fixa e com emprego lícito.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, ao indeferir pedido de liberdade provisória, manteve a custódia fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão. Hoje, o título da custódia é esse último ato.
    Quanto aos fundamentos da custódia, a prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos – 1 porção de maconha e 6 de pasta base de cocaína (6 quilos) – e de substâncias destinadas à fabricação de drogas – 721,95 gramas de ácido bórico, aproximadamente 30 quilos de Fenacetina e 0,7 quilo de Tetracaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    No tocante à alegação de ser a prisão preventiva, determinada para garantir a ordem pública, incompatível com a Constituição Federal, reiterados são os pronunciamentos assentado a higidez da custódia provisória com tal finalidade. Conforme fez ver o ministro Carlos Ayres Britto quando do julgamento, pela Segunda Turma, do habeas corpus nº 94.330, a garantia da ordem pública, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consiste na necessidade de resguardar o meio social contra fatores de perturbação, aferida observadas circunstâncias concretas da prática delitiva, direcionando à conclusão de que, solto, o agente praticará outros crimes. 
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator